Tribunal: TJDFT
Processo: 0714865-91.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MÉRITO. PSICOTERAPIA. FONOAUDIOLOGIA. TERAPIA OCUPACIONAL. SESSÕES. ROL DA ANS. PREVISÃO. CUSTEIO INTEGRAL. OPERADORA. LIMITAÇÃO ANUAL. OBSERVÂNCIA. ANEXO II DA RN N. 465/2021. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. PEDIDO. PARCIALMENTE PROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. RECONHECIMENTO.
1. Constata-se a preclusão das questões resolvidas na decisão interlocutória que defere a tutela provisória, conforme interpretação a contrario sensu do art. 1.009, § 1o, do CPC, em razão do cabimento de agravo de instrumento para impugná-la, de acordo com art. 1.015, I, deste Código. Recurso parcialmente conhecido.
2. A fundamentação concisa não se confunde com a ausência de fundamentação, quando se verifica que o juiz “enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada”, o quê não se confunde, necessariamente, com a integralidade dos argumentos apresentados pelas partes processuais. Preliminar rejeitada.
3. É desnecessária a produção de prova técnica, quando dos autos emergir sólido conjunto probatório formado por provas documentais, nos termos do art. 464, § 1o, II, do CPC; podendo o juiz, enquanto destinatário final da prova indeferir o requerimento de perícia e que seja oficiado à ANS, nos termos do art. 370, parágrafo único, deste Código. 3.1. Pelo mesmo motivo, o juiz pode valorar livremente as provas documentais, independente da parte processual que a juntou, de acordo com o art. 371 deste Código, ante a incidência do princípio do livre convencimento motivado e racional do juiz. Preliminar rejeitada.
4. As sessões de psicoterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional encontram cobertura contratual, pois previstas no Anexo II da RN ANS n. 465/2021, com o estabelecimento de seus limites por ano de contrato, a fim de ensejar a execução contratual com respeito ao equilíbrio econômico-financeiro. 4.1. Estas sessões devem ser fornecidas pela Ré ao Autor, somente, até o limite anual previsto no Anexo II da RN ANS n. 465/2021 e com custeio integral pela operadora, inclusive quando não tiver profissional ou clínica habilitados em sua rede credenciada, nos termos do art. 4o, § 1o, da RN ANS n. 259/2011. 4.2. No que concerne às sessões excedentes, ante a existência de previsão contratual da coparticipação, o deferimento da “isenção judicial” requerida ensejará o enriquecimento sem causa do Autor, nos termos do art. 884 do Código Civil, em razão de, nem por analogia, existir previsão contratual para o seu fornecimento de forma gratuita, pois a relação jurídica originária não se subsome a filantropia ou a prestação de um serviço público.
5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, ainda que constituída sob a modalidade de autogestão, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, pode ensejar reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário (AgInt no AREsp 1459013/MS).
6. Apelação parcialmente conhecida e em parte provida. Sentença reformada em parte. Pedido julgado parcialmente procedente. Custeio do tratamento do Autor, integralmente, pela Ré no que concerne aos procedimentos das sessões de psicoterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, obervados os limites por ano de contrato, previstos no Anexo II da RN ANS n. 465/2021 e a coparticipação contratual. Reconhecimento da sucumbência mínima do Autor.